Tribunal: TJSP
Processo: 2197715-84.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – TRANSPORTE AÉREO NACIONAL – PRETENSÃO DE EMBARQUE EM CABINE COM ACOMPANHAMENTO DE ANIMAL DE SUPORTE EMOCIONAL – Pretensão de reforma da decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência – Decisão monocrática que deferiu a antecipação dos efeitos da tutela recursal – Demonstração dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – TRANSPORTE AÉREO NACIONAL – PRETENSÃO DE EMBARQUE EM CABINE COM ACOMPANHAMENTO DE ANIMAL DE SUPORTE EMOCIONAL – Pretensão de reforma da decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência – Decisão monocrática que deferiu a antecipação dos efeitos da tutela recursal – Demonstração dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (CPC, art. 995, parágrafo único) – Requisitos para a tutela provisória que estavam presentes (CPC, art. 300) – Notícia de cumprimento da decisão monocrática – Recorrente que já empreendeu a viagem que pretendia com o cão de suporte emocional -Tutela materialmente irreversível – Perda do objeto recursal – RECURSO PREJUDICADO, PELA PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL.